Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito cambial e processual civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com antecipação de tutela. Danos morais. Título de crédito. Duplicata mercantil. Emissão. Transmissão. Endosso-mandato. Banco mandatário. Protesto. Débito não reconhecido pela sacada. Saque indevido. Dano moral. Invalidação da cambial. Banco. Cobrança do título. Mandatário. Boa-fé. Responsabilização. Inviabilidade. Atuação como simples mandatário. Sentença. Julgamento citra petita. Omissão. Questão suscitada de ofício. Qualificação. Prestação jurisdicional incompleta. Integração. Efeito devolutivo anexo à apelação. Matéria exclusivamente de direito. Saneamento da omissão sem necessidade de invalidação do julgado omisso (CPC/15, art. 1.013, §3o, III). Ilegitimidade passiva do mandatário. Aferição in status assertionis. Arguição rejeitada. (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o). inépcia da peça recursal. Ausência de impugnação específica. Ausência de dialeticidade. Vício inexistente. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação declaratória e indenizatória aviada pela sacada ao argumento de que o banco réu protestara duplicata indevidamente emitida em seu desfavor, porquanto inexistente o título cambial e/ou o débito nele retratado, com fulcro em endosso-mandato, acolhera o pedido, determinando o cancelamento do ato cartorário e condenando a casa bancária ao pagamento de compensação a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição, preliminarmente, da ilegitimidade passiva ad causam do banco mandatário para compor a angularidade passiva da ação, e, no mérito, à legitimidade do pedido volvido à declaração de inexistência da relação jurídica e da inexistência de débitos decorrentes da duplicata emitida em desfavor da autora, e, por conseguinte, da subsistência de ato ilícito causador de danos à honra objetiva da autora e, em caso positivo, a correição do montante devido a título de compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. Sob a moldura antigo e do novo estatuto processual, a omissão da sentença na resolução de um ou mais pedidos ou de tese de defesa, conquanto enseje sua qualificação como julgado citra petita, legitima que o tribunal, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, integre o julgado singular e aprecie a pretensão não examinada sem a necessidade de sua prévia anulação e devolução dos autos ao juízo a quo, consoante o regramento inserto com pragmatismo pelo legislador processual como componente do devido processo legal (CPC/73, art. 515, §1o; CPC/15, art. 1.013, § 3o, III).
5. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
6. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
7. O endosso-mandato não tem o efeito de transmitir a titularidade do título ou do crédito que estampa, cingindo-se a conferir ao mandatário poderes para, agindo em nome e por conta e risco do emitente, cobrá-lo, podendo, no desempenho do múnus, praticar todos os atos originários da relação cambiária, inclusive levar a protesto a cambial.
8. Aferido que a duplicata fora transmitida ao banco responsável pelo protesto do título via de endosso-mandato para fins de simples cobrança e que o banco não tinha conhecimento da sua origem nem fora previamente cientificado de que eventualmente é desprovida de causa subjacente por retratar débito inexistente ou resolvido antes de levá-la a protesto, ressoa a inexistência de responsabilidade do banco que recebera o título apenas para ultimar sua cobrança para compor os danos derivados de sua emissão e protesto.
9. A legitimação e responsabilização do banco que recebe título para cobrança via de endosso-mandato tem como premissa a evidenciação de que, ao assimilar o encargo de mandatário, estava ciente da ilicitude da cambial ou fora cientificado do fato antes de consumar qualquer ato destinado à sua cobrança, sem o que, em cingindo-se os atos que praticara ao exercício dos encargos que lhe haviam sido confiados, somente a emitente pode ser responsabilizada pelos atos praticados em seu nome e em razão da sua iniciativa.
IV. Dispositivo
10. Apelo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.